Tribunal: TJMT
Processo: 1005533-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Vistos.
I.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Raquel de Fátima dos Santos, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que a paciente e demais Corréus foram denunciados pela prática dos delitos previstos no art. 157, §2o, inciso II e §2o - A, inciso I, art. 29, todos do Código Penal, e art. 2o da Lei 12.850/2013.
O impetrante sustenta que há excesso de prazo para formação da culpa, pois a paciente foi presa preventivamente em 04 de maio de 2019, ou seja a mais de 10 (dez) meses sem que a paciente tenha sido interrogada pela autoridade judiciária.
Relata que após recebida a denúncia e apresentada as defesas preliminares, o Magistrado Coator designou audiência de instrução e julgamento para o dia 21-01-2020 às 14h00min, determinando a expedição de carta precatória, com prazo de 30 dias, visando a intimação pessoal da Ré (que está segregada em Cuiabá) para a audiência designada. Porém, um dia antes da realização da audiência, foi determinado pelo Magistrado o aditamento da carta precatória determinando a intimação da Paciente para comparecer na audiência a ser designada pelo juiz deprecado, no caso o magistrado da 7a vara criminal de Cuiabá.
Ocorre que, na audiência de instrução, constatou-se a ausência da paciente (que mesmo requisitada não foi recambiada para o ato processual na comarca de Barra do Bugres) e, diante da ausência das testemunhas de acusação em razão de não terem sido intimadas tempestivamente, foi redesignada a realização da audiência de instrução para o dia 18-02-2020 às 15h00min, determinando a expedição da carta precatória para a oitiva da paciente, pelo juiz deprecado, no prazo de 10 dias. Contudo, já se passaram 43 dias da expedição do aditamento da carta precatória, sem que tenha sido designada uma data pelo juízo deprecado para realização da oitiva da paciente.
Explica que é evidente excesso no tempo da prisão do paciente, sem findar a instrução criminal, sendo que essa demora não foi provocada pela defesa, e assim configura uma verdadeira punição antecipada.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi da beneficiária mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, diante do excesso de prazo para a formação da culpa, (Id. 36310454).
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Raquel de Fátima dos Santos, contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Apesar da compreensível irresignação da paciente, há que se considerar que a configuração da alegada demora, não se dá pela simples soma dos prazos processuais, que exceda os prazos legais, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as razões pelas quais há o excesso e se é injustificado.
A propósito, não é outro o entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto” (HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).
In casu, pelos documentos juntados aos autos, não se verifica, de pronto, a ocorrência de excesso injustificado de prazo, cuja responsabilidade se possa atribuir exclusivamente ao Poder Judiciário, por desídia ou inércia. A complexidade do caso, em razão da multiplicidade de réus (04), segregados em comarcas diferentes, havendo necessidade inclusive de expedição e carta precatória, são circunstâncias que demandam tempo superior ao exigindo maior cautela do Poder Público.
Observa-se ainda, que o processo foi devidamente impulsionado e, conforme se verifica no sistema de gerenciamento de processos do Poder Judiciário (Primus) e pelo extrato da ação penal juntados (Id. 36324996), a audiência foi realizada em 18 de fevereiro de 2020, sendo na mesma data determinada a cobrança quanto a devolução das cartas precatórias junto ao juízo deprecado, com posterior vistas às partes para apresentarem alegações finais.
Deste modo, exclusivamente para o fim da liminar pleiteada, não se evidencia, prima facie, o excesso de prazo, pelo menos nesse momento, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da manutenção da prisão de RAQUEL DE FÁTIMA DOS SANTOS, os fundamentos da decisão atacada, relatando a cronologia dos principais atos processuais realizados, bem como, indicar a respectiva data, mostrando em que fase se encontra o processo. Deve ainda, esclarecer quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva do beneficiário.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.